Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGER NAYEF FAKHOURI, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos de origem, verifico que após a interposição do agravo de instrumento houve a prolação de sentença que concedeu a segurança pleiteada (processo de origem - ID 187493020). Intimada sobre eventual perda do objeto, o agravante não se manifestou. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença de mérito que concedeu a segurança ao impetrante. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411